Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPOLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de sucessão processual e de retificação do precatório (Id. 56932356). Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora